Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-62.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Recorrente em face da decisão proferida pelo Relator que negou conhecimento ao recurso inominado por ela interposto em razão de sua intempestividade.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O Embargante alega que a decisão teria sido fundamentada em premissa equivocada, considerando que recorreu em 15/04/2024 de sentença prolatada em 08/04/2024 (Id n. 192441844 dos autos originais). Defende a tempestividade do recurso.
5. A Embargada não foi localizada no endereço informado no cadastro processual, consoante certificado no Id n. 61731295.
6. Da análise dos autos, constata-se que inexiste qualquer vício a ser sanado na decisão atacada, cabendo observar que o Id n. 192441844 dos autos originais se refere a decisão proferida da fase de cumprimento de sentença contra a qual sequer cabe recurso inominado.
7. Portanto, correto o não conhecimento fundado na intempestividade do recurso que somente seria cabível, se apresentado no tempo adequado, contra a sentença proferida na fase de conhecimento.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.